Tribunal: TJBA
Processo: 8002808-12.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002808-12.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LUIZ VIANA QUEIROZ, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – TIM S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível que negou provimento às apelações interpostas pela concessionária e pelo Município de Eunápolis, mantendo a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) e a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), sob fundamento de inexistência de invasão da competência privativa da União quanto à fiscalização urbanística municipal das ERBs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão, obscuridade ou erro de premissa ao aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 da repercussão geral; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia constitucional relativa à repartição de competências em matéria de telecomunicações e à validade da TFF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao rejulgamento da causa nem à substituição da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a modulação dos efeitos fixada no Tema 919/STF, reconhecendo que a execução fiscal foi ajuizada em 19/10/2021, antes da publicação da ata de julgamento em 07/12/2022, circunstância que impede a aplicação retroativa automática da declaração de inconstitucionalidade da TFF.

5.

A alegação de contradição não prospera porque inexiste incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, limitando-se a insurgência da embargante à divergência interpretativa quanto ao alcance da modulação definida pelo STF.

6.
Não há erro material ou erro de premissa, pois as datas relevantes ao julgamento foram corretamente registradas e consideradas na fundamentação do acórdão embargado.

7.
O acórdão examinou adequadamente a repartição constitucional de competências, distinguindo a fiscalização urbanística municipal sobre uso e ocupação do solo da fiscalização técnica do serviço de telecomunicações submetida à competência privativa da União.

8.
A competência municipal prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal e o art. 77 do CTN legitimam a cobrança da TFF quando vinculada ao exercício regular do poder de polícia urbanístico sobre a instalação física das ERBs.

9.
A inexistência de enfrentamento individualizado de todos os precedentes invocados pela parte não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para solução integral da controvérsia.

10.
Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria constitucional e infraconstitucional já apreciada de forma clara e suficiente pelo colegiado.

11.
O propósito de prequestionamento não autoriza a utilização distorcida dos embargos de declaração para obtenção de reforma do julgado, especialmente diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

12.

A atribuição de efeitos infringentes em embargos declaratórios exige a efetiva constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a alterar necessariamente o resultado do julgamento, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração possuem função exclusivamente integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2.
A divergência interpretativa acerca da modulação de efeitos fixada pelo STF não configura contradição sanável por embargos declaratórios.

3.

A competência municipal para fiscalização urbanística das ERBs legitima a cobrança da TFF quando desvinculada da fiscalização técnica do serviço de telecomunicações.

4.
A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente à solução da controvérsia.

5.
O simples propósito de prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, 23, VI, e 30, I e VIII; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 77; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP, Tema 919 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.10.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 02.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2009976/SP, Quarta Turma, DJe 30.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1683366/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2231458/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.05.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2499632/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8002808-12.2022.8.05.0079
,
em que figura, como
Embargante, a

T
IM
S.A.
(INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA)
,
e, como
Embargado, o
MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA